Tribunal: STF
Processo: RE 1437354
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Danilo de França Virgínio formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido: 



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO À ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034/2021. VALOR LIMITE ATÉ R$ 70.000,00 E NOVA AQUISIÇÃO A CADA QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Em suas razões, alega violação ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o debate cinge-se à negativa de faturamento veicular por pessoa com deficiência (PCD) ante a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.034/21 na data de sua publicação, dia 1º de março de 2021, sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal.



    Assevera entender o Supremo que a majoração indireta de tributos (tal o caso) deve respeito ao princípio da noventena.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, por concluir desnecessária a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, vez que as alterações promovidas pela Medida Provisória n. 1.034/2021 apenas modificaram as condições para a aquisição dos automóveis com isenção de IPI, por pessoas com deficiência, não havendo majoração de tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Apelação interposta por Danilo de França Virgínio em razão de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, indeferindo, assim, pedido de concessão da isenção do imposto sobre produtos industrializados - IPI para o ora apelante, uma vez que comprovada, no seu sentir, sua deficiência. 



    Em seu recurso, o apelante alega, em síntese, que possui direito à aquisição de veículo automotor isento da incidência de IPI, pois, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal, tal MP não deve ser aplicada à aquisição por ele realizada. 



    A MP nº 1.034, vigente desde 01 de março de 2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei nº 8.989/95, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até 31 de dezembro de 2021, e aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos, conforme divisado em seu art. 2º, parágrafo único.



    .......................................................................................................



    A mudança legislativa ora discutida aconteceu apenas no âmbito da das condições para a concessão do benefício fiscal, não havendo revogação da isenção, tampouco majoração do tributo, muito menos qualquer ofensa à anterioridade nonagesimal.



    Esse entendimento se afasta da compreensão desta Suprema Corte acerca do dever de observância aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, presente, nestas situações, majoração indireta de tributos. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. (...)



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)



    (RE 564.225AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Ambas as Turmas já se manifestaram, nesse mesmo sentido, quanto às alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.413.296 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º de março 2023)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. (...)



    (RE 1.410.692 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de março de 2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    (...)



    (RE 1.413.476 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de março de 2023)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, no tocante às alterações promovidas pela MP n. 1.034/21, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente